Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709197-08.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ROTA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI D E C I S Ã O Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso formulado no ID 63194768. Publique-se e intime-se, com observância do procedimento indicado na referida peça. Após, dê-se baixa. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator